Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0727512-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0711093-37.2020.8.07.0004, condenou o paciente pela prática da conduta prevista art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante que a prisão cautelar é uma exceção e a sua decretação na sentença penal condenatória recorrível visa apenas impedir a interposição de recurso por parte do réu. Acrescenta que, em se tratando de decreto condenatório que estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, a prisão cautelar não é cabível, devendo ser assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em obediência aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. Repisa a tese da incompatibilidade do regime semiaberto e a segregação provisória, defendendo que o encarceramento pode ser substituído por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura e, assim, possibilitar ao paciente aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese vertente, observa-se que, em 24/8/2021, nos autos da ação penal no 0711093-37.2020.8.07.0004, foi proferida sentença que condenou o paciente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), e manteve a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, cujo excerto pertinente para a compreensão da controvérsia é o que se segue: (...) DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a imputação de fato contida na denúncia para CONDENAR os acusados SAMUEL JORDAN BARBOSA BELFORT, filho de Patrício de Jesus Costa Belfort e de Maria Lúcia Barbosa da Silva, ÍGOR GOMES DOS SANTOS, filho de Ronaldo Luiz dos Santos e de Ana Maria Gomes dos Santos, e JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO, filho de Edson de Queiroz Leandro e de Luzimeria Conceição de Melo Assis Leandro, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. 4 – Dosimetria da pena Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. (...). 4.3 – Do réu JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado ostenta antecedentes criminais (ID 80087125, fl. 04). A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade da agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza e a quantidade de droga apreendida não merecem maior reprovação. Havendo a valoração negativa de uma circunstância judicial (maus antecedentes), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (oitocentos) dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes e nem agravantes. Na terceira fase de fixação da pena, ausentes causas de diminuição e de aumento, FIXO DEFINITIVA A PENA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. A pena pecuniária aplicada ao acusado será calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. Anoto que na fixação do dia-multa, levei em consideração a situação econômica do réu, conforme consta dos autos. A pena privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. O acusado não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e nem à suspensão condicional da pena (sursis), por não preencher os requisitos objetivos para a concessão das medidas. Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. (Grifou-se). Com efeito, ao contrário do afirmado pelo impetrante, ao menos em exame perfunctório, a manutenção do encarceramento provisório encontra-se fundamentada de maneira concreta na r. sentença condenatória. Em consulta ao Sistema Processual da 2a Instância, verificou-se que, no julgamento proferido no habeas corpus no 0753167-21.2020.8.07.0000, desta Relatoria, esta egrégia Turma Criminal, à unanimidade, reconheceu a legalidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Do referido acórdão no 1313290 pode se constatar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 18/12/2020 pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos seguintes termos: (...) Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra às Defesas. A Defesa de Igor pugnou pela concessão de liberdade provisória ao autuado. A Defesa de Jean, pela ilegalidade da prisão e, subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória ao autuado. Por fim, a Defesa de Samuel pugnou pela concessão de liberdade provisória ao autuado. (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva. quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; üi) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s). com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que ri auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 31 0 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes ã espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Neste ponto. quanto à alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal para a análise do feito, entendo que, por ora, os elementos constantes dos autos não permitem essa conclusão. Isso porque, apesar de os autuados terem sido abordados em uma padaria no Novo Gama, o relato condutor informa que, antes da abordagem, houve um acompanhamento, pela polícia, do veículo em que os autuados se encontravam, o que indica que, aparentemente, os autuados inicialmente estavam com a droga (já que parte dela foi encontrada no veículo em que estavam) no território do Distrito Federal e, em seguida, foram abordados no Novo Gama. Nesse contexto de cometimento do crime em duas da federação, a competência deve se firmar pela prevenção, nos termos do § 3o do art. 70 do Penal. Assim, por ora, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos qualquer declínio de competência, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). (...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito. bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. E isso por duas razões que, cumuladas, justificam a prisão na ótica deste magistrado: 1) a expressiva quantidade de drogas encontrada. e (2) a gravidade concreta da conduta. É o que se passa a demonstrar. Quanto à quantidade de drogas encontrada, o laudo pericial de ID. 80028123, comprovando que, nesta apreensão, foi encontrado aproximadamente 01 (um) quilo de maconha. a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 01 (um) quilo de maconha., além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializar drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si são já é um indício de que, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se a cautelar o meio social, a prisão dos autuados é necessária. Além disso, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de F itas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de n° 0745582-1 5.2020.8.07.0000 dizendo que prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte o indivíduo, mas também resguardar o seio social (...). E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que há nos autos informações de que a aparente associação para o tráfico compostos pelos autuados tinha a finalidade de financiamento de campanha eleitoral, o que evidencia um acentuado e particular risco ao meio social à ordem pública. Afinal, financiar a política (que toma decisões importantes de interesse social) com receitas do tráfico de drogas é submeter toda uma população a interesses não republicanos. Assim, e considerando a quantidade de droga encontrada com os autuados, bem como a aparente destinação das receitas que adviriam do tráfico dessas drogas, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IGOR GOMES DOS SANTOS, filho de Ronaldo Luiz dos Santos e Ana Maria Gomes dos Santos, nascido em 15/10/1994, de JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO, filho de Edson de Queiroz Leandro e Luzimeria Conceição de Meio Assis Leandro, nascido em 22 05/1983, e de SAMUEL JORDAN BARBOSA BELFORT, filho de Patricio de Jesus Costa Belfort e Maria Lucia Barbosa da Silva, nascido em l0/l2/1991, com fundamento nos artigos 310, Il, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifou-se). Assim, embora na r. sentença condenatória a d. Magistrada não tenha transcrito ou repetido os fundamentos que levaram à prisão cautelar do paciente após a conversão do flagrante, força convir que se reportou aos argumentos expendidos e que ora se transcreve, restando justificada a manutenção do encarceramento do paciente. Ademais, a superveniência de sentença condenatória serve para robustecer os bem lançados fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Noutro giro, é sabido que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e o encarceramento provisório, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie. Colha-se, por oportuno, precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS - COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, "nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020). 2) A forma como cometido o delito é fundamento idôneo para se concluir pelo risco à ordem pública e, consequentemente, para justificar a manutenção da segregação preventiva. 3) Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a orientação atual do STF a respeito da vedação quanto à execução provisória da pena (ADCs n. 43, 44 e 54), na medida em que a segregação é respaldada não pela condenação, mas pelo art. 312 do CPP. 4) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual "o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença" (STJ, RHC 94.536, RHC 123277). (Acórdão 1307034, 07493755920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Doutra parte, não obstante o impetrante tenha formulado pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, certo é que não logrou êxito em demonstrar em qual das hipóteses enumeradas no art. 318 do Código de Processo Penal o paciente se enquadraria, haja vista não ser ele pessoa maior de 80 anos (inciso I); não comprovou se tratar de indivíduo extremamente debilitado por motivo de doença grave (inciso II); ser ele imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III); ou o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (VI). Saliente-se que, quanto aos incisos IV e V, estes se aplicam ao sexo feminino. Por fim, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de sorte que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que o decisum se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos e não houve nenhuma mudança fática a ensejar a revogação da prisão cautelar. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR